Tribunal: STF
Processo: RE 1530624
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Exigindo o edital nível técnico para posse em cargo público, resta satisfeito o requisito por alguém que tenha formação de nível superior na mesma área, não sendo razoável impedir o acesso a cargo público de quem possui qualificação técnica superior à exigida para o desempenho da função. 2. Com relação aos honorários advocatícios a DPU requer, na inicial da causa, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos em seu favor. Ocorre que a rés do presente feito é a UNIPAMPA, a qual integra a mesma Administração Pública que a Defensoria Pública da União, de modo que ambas são mantidas por recursos provenientes da mesma fonte. 3. Por essa razão, resta configurado o instituto da confusão patrimonial, o qual é causa extintiva de obrigação. Assim sendo, deixo de fixar honorários advocatícios na presente demanda em favor da Defensoria Pública da União (doc. 62, p. 5).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI e LXXIV, e 134, §§ 2º e 4º, da mesma Carta e requer a a condenação da União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União.



    Em razão do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005 RG/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região recusou-se a se retratar e admitiu o recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral, recusou-se a se retratar, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal acerca da discussão sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor:



    Como já referido, na sentença proferida na origem, a magistrada a quo deixou de condenar a UNIPAMPA ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do polo ativo ser representado pela Defensoria Pública da União. 



    Intimado, o autor deixou de apresentar apelação (Evento 19 do processo originário). Nesse momento, portanto, operou-se a preclusão no que tange à discussão sobre o ponto. 



    Equivocadamente, pois sequer detinha interesse de agir, a UNIPAMPA apelou em relação ao ponto, e, no acórdão desta Turma, foi reafirmado o entendimento exposto na sentença. 



    O fato do autor ter interposto recurso especial extraordinário em face do acórdão proferido neste Regional não altera o fato de que, desde o momento em que transcorreu in albis o prazo para a apresentação do recurso de apelação, operou-se a preclusão da discussão relativa aos honorários advocatícios. 



    Ou seja, ainda que, no mérito, o entendimento do acórdão seja contrário ao Tema 1002 do STF, por questões processuais, não é caso de retratação.



    Todavia, esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, não foi impugnado pelo recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários (ARE 1.426.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator